Tribunal: TJSP
Processo: 1005340-54.2014.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação da FESP de que o acórdão embargado apresenta omissão – Não ocorrência – Questões levantadas nos autos que foram examinadas sob todos os ângulos pela turma julgadora – Pretensão de reapreciação da matéria julgada – Inviabilidade – Observância dos limites do artigo 1.022 do CPC, mesmo para fins de prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005340-54.2014.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado MARCUS
VINICIUS GOMES SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), PERCIVAL NOGUEIRA E LEONEL
COSTA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005340-54.2014.8.26.0506/50000 -
2
VOTO No 18.728
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005340-54.2014.8.26.0506/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação da FESP de
que o acórdão embargado apresenta omissão
Não
ocorrência
Questões levantadas nos autos que foram
examinadas sob todos os ângulos pela turma julgadora
Pretensão de reapreciação da matéria julgada Inviabilidade
Observância dos limites do artigo 1.022 do CPC, mesmo
para fins de prequestionamento Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos
pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando sanar omissão
que entende existir no v. acórdão de fls. 253/59, que adequou o v. acórdão
de fls. 175/83 ao decidido pelo STF no Tema no. 810.
Alega a embargante, em suma (fls. 1/6 dos ED):
que a decisão colegiada deixou de se manifestar sobre o recente julgamento
do C. Supremo Tribunal Federal, na ADI n.o 4173/DF, com trânsito em
julgado em 16/03/2019, que considerou constitucional os termos da LF
10.029/00, bem como o regime jurídico-administrativo por ela estabelecido.
Relata que as disposições da citada lei nacional foram reproduzidas na Lei
Estadual no 11.064/2002, diploma que instituiu a prestação voluntária na
Polícia Militar do Estado de São Paulo. Por fim, sustenta há que se
reconhecer a superação do precedente firmado no Tema 2 (IRDR 0038758-
92.2016.8.26.0000).
É O RELATÓRIO.
2. Sem razão a embargante.
O que na realidade pretende é a reapreciação da
matéria enfocada na decisão atacada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005340-54.2014.8.26.0506/50000 -
3
Não precisa o Julgador reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes, se apenas um deles ou alguns deles é
o bastante para sua conclusão. E desnecessária a citação, no acórdão
embargado, dos dispositivos constitucionais e/ou legais invocados pelos
embargantes.
Nesse sentido:
“Não viola o art. 535, II, do CPC, o acórdão que
decide de forma suficientemente fundamentada,
não estando obrigada a Corte de origem a emitir
juízo de valor expresso a respeito de todas as
teses e dispositivos legais invocados pelas
partes.” (STJ - AgRg no REsp 1322774 / SE
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).
Incabível é, em embargos de declaração, rever a
decisão anterior, reexaminando questões sobre as quais já houve
pronunciamento, com inversão do resultado final. Impossível alterá-la a
pretexto de esclarecê-la ou completá-la.
Ademais, as razões expostas do presente recurso
apenas demonstram a insatisfação da embargante com a decisão proferida
pela turma julgadora, que não acolheu a sua tese jurídica.
Em verdade, o que se busca com a oposição
destes embargos de declaração é o reexame da r. decisão embargada,
neste ponto, atribuindo-se a esta o excepcional efeito infringente, o que não
se pode admitir. A parte embargante deverá postular a modificação do
julgado, quanto a este aspecto, mediante utilização do recurso adequado à
espécie.
Mesmo quando o recurso tem por fim o
prequestionamento, os lindes traçados no artigo 1.022 do CPC devem ser
observados.
E, realmente, inexiste omissão a ser sanada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005340-54.2014.8.26.0506/50000 -
4
esta C. Oitava Câmara, não cabendo à embargante, evidentemente,
profligar através do meio utilizado o que consideram injustiça decorrente do
decisum.
A propósito, o entendimento jurisprudencial do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração têm a finalidade
simples e única de completar, aclarar ou corrigir
uma decisão omissa, obscura ou contraditória,
afirmação que se depreende dos incisos do
próprio art. 535 do CPC. Só é admissível essa
espécie recursal quando destinada a atacar,
especificamente,
um
desses
vícios
do
ato
decisório, e não para que se adeque a decisão ao
entendimento
do
embargante,
nem
para
o
acolhimento de pretensões que refletem mero
inconformismo, e menos ainda para rediscussão
de matéria já resolvida.” (EDcl no REsp 1224926/PR
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES
DJe
29/06/2011).
Tais
conclusões
não
comportam
qualquer
esclarecimento, nem tampouco refletem afronta aos preceitos invocados.
Na verdade, foram devidamente analisados todos
os aspectos relevantes da lide, à luz do regramento pertinente, sendo
incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de
instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada
pelos julgadores (v. RTJ 164/793).
De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a
tisnar a decisão embargada, nada mais havendo a lhe acrescentar ou
esclarecer.
3. Pelo exposto, REJEITO OS EMBARGOS.
PONTE NETO
Relator